Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722114-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA GAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno redistribuído à esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 19/09/2023. Passo à análise do processo. Trata-se de reclamação ajuizada por MARIA AUXILIADORA GAIO, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0704274-08.2021.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDEDERAL, determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição imediata de RPV. O anterior relator proferiu decisão indeferindo o processamento da reclamação, negando-lhe seguimento, conforme ID 48984923. A agravante interpôs agravo interno (ID 49882371), com pedido de reconsideração da decisão. As contrarrazões foram apresentadas no ID 51414060. Decido. Por ora, mantenho o indeferimento da reclamação conforme lançada anteriormente pelo antigo relator. O reclamado já apresentou contrarrazões. Intimem-se e voltem os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora